Tribunal: TJPA
Processo: 0834761-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834761-03.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE PEDAGÓGICA NAZARÉ (ILHA GRANDE) DESDE 2014. MEDIDA INDISPENSÁVEL

À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS
NA ESCOLA.
PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1
.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas por violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e legalidade.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, com absoluta prioridade as crianças e adolescentes. Artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII e 227 da CF/88 c/c
artigos 2º, 3º, 4º e 5º
da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e, os artigos 53, 54 e 208 do ECA.

2. Comprovação da precariedade da
Unidade em questão desde 2014 (
fiação elétrica, pisos, telhado, trapiche
, dentre outros) situação que
coloca em risco o Direito à vida e à saúde
de todo o corpo docente e discente da Escola,
bem como, o direito à educação.

3. A imposição ao Ente Municipal (
iniciar
às obras de reforma e construção da Unidade Pedagógica em até 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 60.000,00
)
, encontra respaldo legal, de modo que, a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0834761-03.2018.8.14.0301
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, bem como, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita
a impossibilidade de cumprimento das determinações impostas, em razão do alegado excesso de obrigações judicialmente impostas ao Ente Municipal, em razão do não cabimento de interferência do Poder Judiciário nas prioridades orçamentárias do Município, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva do possível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação princípio da separação de poderes, da legalidade e da reserva do possível.

Segundo o Ente Municipal, há necessidade de afastamento das determinações impostas, em razão da impossibilidade de
ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária d
a Unidade Pedagógica Nazaré, localizada na Ilha Grande, região insular de Belém, dentre elas, fiação elétrica, pisos, telhado, trapiche e, consequentemente, os
riscos apresentados ao corpo discente e docente.

O direito à vida, à saúde, à educação e, à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, com absoluta prioridade as crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII e 227 da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifo nosso).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifo nosso).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifo nosso).

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifo nosso).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
. (grifo nosso).

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo nosso).

Impende transcrever ainda os artigos 2º, 3º, 4º e 5º
da Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, bem como, os artigos 53, 54 e 208 da Lei n.º 8.069/90- Estatuto da Criança do Adolescente, senão vejamos, respectivamente:

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

IX - garantia de padrão de qualidade;

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Portanto, as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Adotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.
3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Deste modo, em que pese os esforços envidados após a cobrança do Ministério Público, há comprovação de que a precariedade do local, ante a omissão do Município quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais, ocorre desde 2014, de modo que, a manutenção das imposições é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021